Tribunal: TJDFT
Processo: 0714181-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS S/A em face da decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença que lhe move NEW MAX INDUSTRIAL LTDA, que homologou valor dos honorários periciais indicados pelo expert responsável pela realização do laudo pericial. Irresignada com a decisão interlocutória de origem, a parte agravante recorre e requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 35079445, determinei a apresentação de documentos para comprovação do alegado estado de insuficiência para arcar com as despesas do processo, juntando a parte agravante o documento de ID 3505729. É o relatório necessário para esta fase processual. DECIDO. Preambularmente, passo ao exame do preenchimento do pressuposto recursal objetivo extrínseco do preparo ou sua adequada dispensabilidade com o exame do pedido de gratuidade de justiça. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos Como se sabe, tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas são possíveis destinatárias dos benefícios da gratuidade de justiça, não concorrendo com relação às pessoas jurídicas a presunção relativa da alegação de insuficiência de recursos que socorre as pessoas físicas (artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil). O benefício da gratuidade de justiça para as pessoas jurídicas está condicionado à comprovação direta, por meio de documentação suficiente e idônea, que permita a considerar sua efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Na espécie, a despeito do alegado estado de dificuldade atual da empresa, não identifico a comprovação cabal e suficiente de impossibilidade da empresa agravante em arcar com os encargos processuais. O documento colacionado pela parte, ao contrário, sinaliza considerável fluxo de valores e transações que não autorizam o enquadramento específico na benesse da gratuidade de justiça. Ademais, o fato de estar em recuperação judicial, por si só, também não conduz à imediata subsunção aos benefícios da gratuidade, se não demonstrada concretamente a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (com destaques): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) Esta Corte de Justiça também precedentes em idêntico sentido, como se vê: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FINALIDADE LUCRATIVA. INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais. 2. De acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1164680, 07022676820198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FINALIDADE LUCRATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE POBREZA. (...) 4. A concessão dos benefícios de justiça gratuita às pessoas jurídicas possuidoras de finalidade lucrativa condiciona-se à comprovação do alegado estado de miserabilidade jurídica, não bastando, para tanto, as meras afirmações da parte. 5. A situação de recuperação judicial não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça. 6. Agravo não provido. (Acórdão n.479844, 20100020179180AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/01/2011, Publicado no DJE: 16/02/2011. Pág.: 127) Diante do indeferimento da gratuidade, por esta apenas uma das matérias da irresignação para preenchimento dos pressupostos processuais em sua completude e exame das demais questões ventiladas, deve a parte ser intimada para regularizar o recurso com o recolhimento do preparo (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o recurso. Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora